Tribunal: TJSP
Processo: 2215078-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
r – Direito Constitucional, Civil e Administrativo - Justa indenização - É importante que a remuneração (juros de mora e compensatórios) se dê conforme o que foi verificado na prática (laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa) - Quitação verificada muitos anos depois do trânsito em julgado, o que ensejou encargos que não podem ser desconsiderados - Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2215078-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão expropriatória, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou o saldo remanescente de R$ 3.262.201,03, para a data base de 30/09/2019, com a expedição do precatório complementar – Direito Constitucional, Civil e Administrativo - Justa indenização - É importante que a remuneração (juros de mora e compensatórios) se dê

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão expropriatória, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou o saldo remanescente de R$ 3.262.201,03, para a data base de 30/09/2019, com a expedição do precatório complementar – Direito Constitucional, Civil e Administrativo - Justa indenização - É importante que a remuneração (juros de mora e compensatórios) se dê conforme o que foi verificado na prática (laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa) - Quitação verificada muitos anos depois do trânsito em julgado, o que ensejou encargos que não podem ser desconsiderados - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215078-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, são agravados LUIS
ANIBAL DE OLIVEIRA ROBAZZI, CÉLIA REGINA DA SILVA ROBAZZI e
LUIZA MARIA DE OLIVEIRA ROBAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215078-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40864
Agravo de Instrumento no: 2215078-21.2020.8.26.0000
Comarca: Olímpia
Agravante: Município da Estância Turística de Olímpia
Agravados: Luis Anibal de Oliveira Robazzi e outros
Interessados: Banco do Brasil SA, Climene Gil Rodrigues de
Castro Camioto, Altino Robazzi (espólio)
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de pretensão expropriatória, ora em fase de
cumprimento de sentença, homologou o saldo
remanescente de R$ 3.262.201,03, para a data
base
de
30/09/2019,
com
a
expedição
do
precatório
complementar

Direito
Constitucional, Civil e Administrativo - Justa
indenização - É importante que a remuneração
(juros de mora e compensatórios) se dê conforme
o que foi verificado na prática (laudo técnico
produzido sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa) - Quitação verificada muitos anos
depois do trânsito em julgado, o que ensejou
encargos que não podem ser desconsiderados -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 311/319, prolatada pela
MMa. Juíza Marina de Almeida Gama) que, nos autos de
pretensão expropriatória, ora em fase de cumprimento de
sentença,
homologou
o
saldo
remanescente
de
R$
3.262.201,03, para a data base de 30/09/2019, com a
expedição do precatório complementar.
O recurso foi conhecido sem a antecipação
dos efeitos da tutela recursal (fls. 333/335).
Foi apresentada contraminuta (fls. 338/357).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215078-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O impasse cinge-se em saber se o há saldo
remanescente de pretensão expropriatória que deve ser
adimplido e, em caso positivo, em que termos essa
quitação deve ser verificar.
De início, é importante pontuar que a
pretensão expropriatória em comento está em trâmite
desde
1986.
A propriedade já foi transferida à Municipalidade, havendo, agora, debate sobre saldo
remanescente a título de precatório complementar.
Este
Subscritor,
assim
como
o
texto
Constitucional, prestigiam os princípios da justa e prévia
indenização em dinheiro, motivo pelo qual os saldos não
quitados
tempestivamente
trazem
encargos
aos
Expropriados, que devem ser apurados. É importante
ressaltar
que
o
trânsito
em
julgado se verificou em
04/10/1991 e a “quitação” Fazendária se concretizou
apenas em 09/02/2017, isto é, mais de 25 anos depois,
então, não há que se falar em má-fé dos Expropriados,
vítimas de flagrante morosidade de adimplemento. Deve-se
respeitar a justa indenização, o que não se confunde com
a quitação matemática do DEPRE.
Há, ainda, embate sobre os seguintes pontos:
juros compensatórios e juros moratórios.
Computar os juros compensatórios até a
expedição do precatório, como quer a Fazenda Municipal,
é ignorar que o capital não ficou, efetivamente, à
disposição dos Expropriados. Não se opõe a tese de que
tais juros sejam devidos até a expedição do precatório,
desde que o adimplemento integral ocorra até o final do
exercício seguinte, o que não é o caso destes autos.
Não se desconhece os precedentes trazidos
à colação, bem como o disposto na súmula vinculante 17
do STF, entretanto, tal interpretação não pode relegar o
crédito devido em 1991 para 2017 como se nada fosse. O
mesmo se diga em relação aos juros moratórios. É
importante que a remuneração se dê conforme o que foi
verificado na prática, visto que, a mora no
inadimplemento, causa encargos, que não podem ser
suportados exclusivamente pelo Expropriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215078-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desta feia, não se vê irregularidades no
laudo apresentado, sendo de rigor a expedição do
precatório e definitivo adimplemento do montante devido
desde longa data.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator